Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-66.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1012116-66.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: Marcelo Rosa Vieira.
Recorrido: Allan Vinicius Marca.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA OBRA - PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
2. Inexiste nos autos prova inequívoca, quanto ao direito do autor receber os valores pleiteados, devendo, portanto, ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual e o pagamento da multa rescisória prevista no referido contrato.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012116-66.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO ROSA VIEIRA - CPF: 978.006.001-49 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS MARCA - CPF: 034.784.141-48 (RECORRIDO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA OBRA -
PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2.

Inexiste nos autos prova inequívoca, quanto ao direito do autor receber os valores pleiteados, devendo, portanto, ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual e o pagamento da multa rescisória prevista no referido contrato.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021